Tribunal: TJMT
Processo: 1038838-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038838-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REJEITADA – DOCUMENTOS IDÔNEOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM
O TEMA 905 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Para a propositura da ação monitória, exige-se que
o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a existência da obrigação, e que seja esta bastante para demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

2. Estando a dívida demonstrada a partir do contrato celebrado, da respectiva publicação do instrumento no diário oficial, além das notas fiscais de serviços eletrônicas, e não logrando êxito o apelante em desconstituir a dívida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

3.
Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4.
Não caracteriza como litigância de má-fé o fato de a parte perdedora interpor recurso de apelação, visando a reforma da sentença singular que julgou improcedente a pretensão deduzida nos embargos monitórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação monitória no 1038838-93.2017.811.0041, proposta por
Sal Aluguel de Carros Ltda
, rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Fazenda Estadual e julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 270.561,23 (duzentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que a retenção do pagamento das notas fiscais cobradas pela empresa requerente se deu de forma legítima, tendo em vista o descumprimento, por parte desta última, da cláusula 8.15 do contrato celebrado.

Enfatiza que a empresa contratada deixou de apresentar, no prazo estipulado no contrato, o Certificado de Registro Cadastral para Fretamento – CRC, emitido pela AGER/MT, conforme exigência contida na cláusula 8.15 do instrumento firmado, razão pela qual não haveria qualquer ilegalidade por parte do Estado de Mato Grosso.

Aponta, de forma subsidiária, equívoco no valor homologado pelo magistrado de piso, ao fundamento de que foram desconsiderados no cálculo da dívida os critérios de atualização monetária e juros da mora consolidados pelo STF e STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
vergastado, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, oportunidade na qual requereu, também, a condenação do apelante por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais
(Id. 75435953).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 82942973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da ação monitória no 1038838-93.2017.811.0041, proposta por
Sal Aluguel de Carros Ltda
, rejeitou os embargos monitórios apresentados pela Fazenda Estadual e julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 270.561,23 (duzentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

Prima facie
,
observa-se que a apelada ajuizou ação monitória em desfavor do recorrente, objetivando o pagamento da quantia de R$ 226.403,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos e três reais), referente ao contrato de aluguel de veículos no 099/2015 celebrado entre as partes.

Consta que, no decorrer da vigência do mencionado contrato, o ente requerido/apelante, sem nenhuma justificativa plausível, deixou de realizar os pagamentos pelos serviços que estavam sendo devidamente prestados, referentes aos meses de maio, junho e agosto de 2016.

Para tanto, a autora acostou, junto à inicial, provas escritas, dentre elas a minuta do contrato celebrado (Id. 75435503), a publicação do instrumento no diário oficial (Id. 75435504) e notas fiscais de serviços eletrônicas (Id. 75435505).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou embargos monitórios, alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita e, no mérito, refutou a idoneidade dos documentos apresentados pelo requerente, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito (Id. 75435520).

A requerente, ora apelada, impugnou as alegações, ratificando os termos contidos na inicial (Id. 75435522).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado de piso julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto, rejeitando os embargos monitórios, julgo procedente a pretensão inicial para o fim de constituir de pleno direito o título executivo judicial, no importe de R$ 270.561,23 (duzentos e setenta mil e quinhentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, com juros por índices de remuneração da caderneta de poupança.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, qual seja R$ 270.561,23, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2o, 3o e 5o (10% até a faixa de 200 salários mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).”
(Id. 75435534).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, com fulcro nas razões mencionadas no relatório.

A irresignação, no entanto, não merece prosperar.

Com efeito, sabe-se que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, conforme previsão do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Em outros termos, quando o credor busca a satisfação de seu crédito por meio da ação monitória, é necessário que apresente prova escrita sem eficácia de título executivo que o comprove, e que a prova seja apta a demonstrar ao julgador, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito afirmado pelo autor.

Dessa forma, é inegável que a apelada apresentou prova escrita sem eficácia de título executivo consistente na minuta do contrato celebrado (Id. 75435503) e respectiva publicação do instrumento no diário oficial (Id. 75435504), além das notas fiscais de serviços eletrônicas (Id. 75435505), as quais são suficientes para comprovar o crédito existente.

Em sentido semelhante, é fato incontroverso que a empresa
Sal Aluguel de Carros Ltda executou o serviço que lhe competia durante o período de inadimplemento, conforme, inclusive, reconhecido pelo “fiscal do contrato” no detalhamento dos serviços prestados constante no Id. 75435506.

Por outro lado, embora o apelante busque infirmar a legitimidade da cobrança, ao argumento de que a retenção do pagamento foi correta em razão do descumprimento da cláusula 8.15 por parte da contratada, o ente público não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar o fato impeditivo ou modificativo do direito da recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deveras, apesar de aduzir que a apelada não apresentou o Certificado de Registro Cadastral para Fretamento – CRC emitido pela AGER/MT, conforme exigia a cláusula 8.15 do instrumento contratual, a empresa demonstrou que a aludida exigência foi afastada pela Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, após regular procedimento de alteração da cláusula contratual, uma vez que, segundo informação prestada pela AGER/MT, a atividade exercida pela empresa não dependia de registro cadastral (Id. 75435542).

Assim, possuindo a parte autora, ora apelada, prova escrita demonstrando o crédito em seu favor, e não tendo o apelante logrado êxito em desconstituir a dívida, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VIABILIDADE –

NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – PROVAS APTAS A ENSEJAR O DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar ação monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.”

(N.U 1004073-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020) [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE (...) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS E AS RESPECTIVAS FATURAS - DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA (...) 3.
Estando a dívida demonstrada pelo contrato de prestação de serviços, constitui o referido pacto, prova escrita apta à propositura da ação monitória.
4. No presente caso, os contratos de prestação de serviços, bem como os respectivos aditivos, além das respectivas faturas, demonstram idoneidade e atestam a probabilidade do direito da Autora, quanto o recebimento da dívida em questão.”

(N.U 0024062-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) [Destaquei].

Quanto à atualização do débito, também não merece amparo a irresignação recursal, porquanto a decisão recorrida considerou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146-MG (jul. 22/02/2018, Tema 905), que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Inclusive, e
m relação ao termo inicial dos juros e correção monetária na ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que deve incidir a partir do vencimento da obrigação. Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. (...) 3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior,
em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária
. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) [Destaquei].

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória
. Precedente.”

(...) (AgRg no AREsp 572.243/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018) [Destaquei].

Por fim, quanto ao pedido formulado pela apelada em sede de contrarrazões, para que o apelante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vejo que tal não merece acolhida, vez que o recorrente apenas utilizou do seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, não sendo vislumbrada alteração da verdade dos fatos ou intento protelatório.

À luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021